Tribunal: TJSP
Processo: 0017427-36.2019.8.26.0554
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Acidente de trabalho – Depressão – Agente de proteção – Fundação Casa – Nexo causal e incapacidade parcial e permanente comprovados – R. sentença que condena o INSS ao pagamento de auxílio acidente – Manutenção da procedência – Recurso oficial e apelo do INSS parcialmente providos.

Rejeito a preliminar e dou parcial provimento ao recurso oficial e ao apelo do INSS.